Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ANANIAS DA CRUZ COUTO - CPF: 346.292.201-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO NO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia da parte autora. 2.

“A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4a TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001607-90.2021.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Proc. no 1001607-90.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ANANIAS DA CRUZ COUTO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos II e III e § 1o, todos do CPC (Id. 94037484)

A Seguradora sustenta que, conforme estabelece o § 1o do art. 485, III, do CPC, antes da extinção do processo por abandono, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias, o que não ocorreu no caso, e que
“não é suficiente a alegação de a vara ser 100% digital com fito de suprir a intimação pessoal”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a inexistência de intimação da parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Vê-se, no caso, que, em 7.6.2021, a MMa. Juíza determinou a intimação da parte autora
“por sistema ou e-mail e seu advogado”
para se manifestar nos autos no prazo de 05 dias sob pena de extinção do feito (cf. Id. no 94037481), e em 24.6.2021 foi certificado pela secretaria que a
“
parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado(a) no id. 57453160 e intimado pessoalmente por sistema id. 57530031 para providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no prazo de cinco dias, mas, permaneceu inerte”
(Id. 94037483)
.

Então em 24.6.2021 sobreveio a sentença de extinção do feito nos seguintes termos:

“O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos. Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora e de seus advogado, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil”.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, em 24.6.2021 a parte autora peticionou nos autos requerente nova diligência para a citação do réu (Id. 94037474), e em 4.6.2021, foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade de citação do réu no endereço informado (Id. 94037480).

Após referido ato processual, o magistrado determinou a intimação do autor e logo após o decurso do prazo, foi proferida a sentença de extinção do feito.

Note-se que o feito não ficou paralisado por mais de 30 dias, já que entre a data da certidão do oficial de justiça (4 de junho), e o despacho do Juízo, determinando a intimação do autor para manifestar-se, sob pena de extinção do feito (7 de junho), foram só de 3 dias; e de qualquer forma, não consta nos autos que ele tenha sido intimado acerca da certidão negativa de citação, para requerer o que entendia ser direito, antes da extinção do feito, portanto, a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (
Grifei
– STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da parte autora, que, repita-se, não foi feita pessoalmente, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021